Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COTAS SOCIAIS. MEIOS EXECUTÓRIOS. ESGOTADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada em face do deferimento da penhora de cotas sociais de titularidade do executado (ora agravante) junto à sua empresa, com amparo no artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil.

2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração de insuficiência de recursos da parte para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento ou da família não é absoluta e, por isso, pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.

3. Extraem-se elementos de convicção que permitem concluir pela incapacidade financeira do agravante, em razão da ausência de declaração de imposto de renda e extratos de movimentações bancárias, além de estar patrocinado pela Defensoria Pública. Gratuidade de justiça deferida para fins de análise do agravo de instrumento.

4. Os artigos 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil assentam a necessidade de esgotamento de todos meios executórios disponíveis ao credor, estabelecendo ordem de preferência à penhora para a satisfação das obrigações. No caso, as tentativas de satisfação do crédito restaram frustradas, possibilitando, em regra, a constrição das quotas sociais titularizadas pelo executado.

5. No caso concreto, entretanto, a constrição das quotas societárias em nome do executado coloca em risco a sua subsistência e a de sua família, tendo em vista que o agravante não possui outra fonte de renda. Assim, seguindo o mesmo raciocínio da impenhorabilidade da remuneração do devedor, não se pode admitir a constrição da única fonte de renda, cenário ainda mais grave.

6. A penhora das quotas societárias em nome do executado seria inócua para a satisfação do débito, além de deixar o agravante em situação financeira precária, dificultando, cada vez mais, o pagamento da dívida.

5. Recurso conhecido e provido.